Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711250-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: VIVIANA FERREIRA PEREIRA RECORRIDO: DIVINA DA CONCEICAO, RITA DE CASSIA DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos ré, representada por advogada dativa, em face de decisão monocrática que arbitrou honorários advocatícios para as razões e contrarrazões do recurso inominado, mas não os fixou quanto aos embargos de declaração. Requer a embargante seja sanado erro material da decisão, com o arbitramento de honorários advocatícios quanto aos embargos de declaração opostos ao longo do processo. É o relatório. Decido. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Na hipótese, não verifico o erro material apontado. Conforme relatado, a decisão em ID 65484872 arbitrou honorários à advogada dativa, em R$ 600,00 (seiscentos reais) para as razões do recurso inominado e R$ 600,00 (seiscentos reais) para as contrarrazões ao recurso inominado, deixando de fixar honorários para a apresentação em embargos de declaração. De fato, o Decreto n. 43.821/2022 atualmente prevê a possibilidade de fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo pela oposição de embargos de declaração. Na hipótese, verifico serem devidos os honorários apenas quanto aos embargos de declaração em id. 62322211, que foram opostos em 31/07/2024. Quanto aos embargos de declaração em id. 55155870, opostos em 25/01/2024, não é possível o arbitramento de honorários ao advogado dativo, pois tal imposição apenas surgiu com o Decreto 45.795 de 14/05/2024. Assim, quando da oposição dos embargos em id. 55155870, não havia obrigação legal de fixação de honorários para tal ato e, considerados os princípios que regem o orçamento público, especialmente a responsabilidade fiscal, não é possível a criação de despesas à Administração, sem expressa previsão legal. Ressalta-se, ainda, que nos termos do art. 22, I, da Lei Distrital 7.157/2022, não serão pagos honorários “decorrentes de serviços que não estiverem expressamente previstos em regulamento” Desta forma, acolho parcialmente os embargos de declaração, para arbitrar os honorários à advogada dativa em R$150,00 para os embargos de declaração opostos após a edição do Decreto 45.795 de 14/05/2024, considerando a pertinência e a fundamentação jurídica. Intime-se. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora